Tribunal: STF
Processo: RE 1529938
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de MG, assim ementado (eDOC 21):



    “SUS. MEDICAMENTO. MEDICAMENTO INCORPORADO. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. (...) ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196 e 198, caput e §1º, da Constituição Federal e ao Tema 06 da sistemática de repercussão geral. 



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 10):



    “(...) Conforme já ressaltado, há, na hipótese, verdadeira colisão entre o direito à saúde individual e à vida, de um lado, e o direito da coletividade, compreendendo as corretas e úteis ações de saúde coletiva (arts. 196 e 197 da CF/88; arts. 2º, § 1º, 3º, parágrafo único, e 5º, II, da Lei nº 8.080/90). Assim, forçoso concluir que, nessa inevitável colisão de direitos, deverá prevalecer a saúde coletivamente considerada e a garantia de implementação de políticas públicas mínimas, verdadeiramente indispensáveis aos cidadãos. (...)”



    Na sequência, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, por considerar preenchidos os pressupostos recursais (eDOC 36, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado (eDOC 42):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO INCORPORADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 282/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal, ao julgamento do recurso, asseverou o seguinte quanto ao pleito do medicamento (eDOC 21):  



    “(...) (...) O MICOFENOLATO DE MOFETILA na apresentação de comprimidos revestidos de 500 mg está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento de pacientes transplantados para a profilaxia da rejeição de órgãos e no tratamento da rejeição refratária, em pacientes que receberam transplante renal, transplante cardíaco ou transplante de fígado. São utilizados como medicamentos intercambiáveis. A indicação para tratamento da nefrite lúpica, assim como para outras manifestações de doenças autoimunes, é off label, ou seja, sem indicação nas bulas dos medicamentos. No Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) de LES de 2013 o micofenolato não foi indicado devido à fragilidade das evidências existentes até o momento, falta de estudos maiores com avaliação de longo prazo e por questões financeiras, já que sua incorporação agregaria maior custo na assistência destes pacientes. É importante destacar que o Relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) publicado em setembro de 2017 recomendou a incorporação no SUS do micofenolato de mofetila 500 mg comprimido revestido para o tratamento de nefrite lúpica.



    A perícia foi concludente, respondendo aos quesitos de maneira satisfatória, pelo que este Juízo acolhe suas conclusões.



    A União Federal alega que a autora não teria esgotado todas as terapias fornecidas pelo SUS. No entanto, conforme já exposto, a CONITEC já havia emitido em 2017 um relatório indicando a incorporação pelo SUS do medicamento Mecofenolato de Mofetila 500mg para tratamento da NEFRITE LÚPICA.



    (...)



    Desse modo, diante da comprovação de que, no atual estágio da doença que acomete a autora, o tratamento com o MICOFENOLATO DE MOFETILA mostra-se como aquele que se revelou eficaz em comparação à medicação por ela já utilizada, o pedido inicial merece ser acolhido, pois, conforme fundamentado alhures, a saúde é direito de todos e dever do Estado e, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material.



    (...)



    3. A sentença deve ser confirmada (art. 46 da Lei n. 9.099/95), cabendo destacar que administrativamente o medicamento está sendo fornecido no SUS. O medicamento foi incorporado ao SUS para tratamento da nefrite lúpica, conforme PORTARIA SCTIE/MS Nº 46, DE 18 DE MAIO DE 2022 (Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o micofenolato de mofetila para nefrite lúpica).” (grifos do original)



    Verifico que a questão do alto custo do medicamento não foi debatida no acordão recorrido, sendo inviável suscitar o tema de repercussão geral de forma genérica sem apresentar as razões concretas de incidência ao caso, a atrair a Súmula 284 desta Suprema Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.167-AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA PARTE FINAL DO TEMA 793. 1. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos, no caso concreto, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 2. Quanto à pretensão de aplicação do Tema 500, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento sem registro na ANVISA, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. O Juiz sentenciante aplicou a parte final do Tema 793, ao direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.391.022-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2023)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente